Tribunal: TCU
Processo: 020.391/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9157/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar as interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.391/2024-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Ana Lucia Beirao Rodrigues Correa (XXX.574.953-XX); Andrea Cristina Beirao Rodrigues Pinel (XXX.529.897-XX); Elizabeth Maria Beirao Rodrigues (XXX.144.497-XX); Kalina Valeria Bastos Pedroza Souza (XXX.445.103-XX); Laura Patricia Peixoto de Oliveira (XXX.308.242-XX); Maria Jose Campelo Gomes (XXX.341.834-XX); Maria Luiza Bastos Pedroza (XXX.513.953-XX); Maria da Conceicao Campelo de Albuquerque (XXX.700.304-XX); Maria do Socorro Marques de Sampaio (XXX.320.692-XX); Marlicelma Beirao Rodrigues (XXX.118.497-XX); Paula Julia Bastos Pedroza (XXX.343.213-XX); Regina Coeli Bastos Moraes (XXX.322.562-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas /Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.